Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726842-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRYAM NARA ROCHA REIS AGRAVADO: WESLEY ALEXANDRE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 73577727), interposto por MIRYAM NARA ROCHA REIS contra a r. decisão interlocutória de ID 239160412, proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos embargos de terceiro no 0738615-27.2025.8.07.0016, ajuizada por WESLEY ALEXANDRE DA SILVA em desfavor da agravante, que, no saneamento do feito, rejeitou a alegação de inépcia da inicial por ausência de litisconsorte passivo necessário, de ausência de documentos indispensáveis, conluio e atuação irregular do advogado e, por fim, indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos: “TRATA-SE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. W ESLEY A LEXANDRE DA SILVA AJUIZOU EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA M IRYAM N ARA R OCHA R EIS COM O OBJETIVO DE AFASTAR A PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL RURAL EM A RAPONGA, CEARÁ, MATRÍCULA No 2.436, REGISTRADO EM SEU NOME DESDE 2018. ALEGA SER TERCEIRO DE BOA - FÉ, ALHEIO À EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA ELIAS V ASCONCELOS PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS. S USTENTA QUE EXERCE POSSE PACÍFICA E PRODUTIVA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE SETE ANOS E QUE A PENHORA VIOLA O DIREITO DE PROPRIEDADE, A SEGURANÇA JURÍDICA E A IMPENHORABILIDADE DE BENS DE TERCEIROS. R EQUEREU LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E, NO MÉRITO, A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, ID. 233680523. A DECISÃO DE ID. 233733041, DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA, NOS AUTOS DA AÇÃO No 0702602-84.2019.8.07.0001, SUSPENDER O LEILÃO SOBRE O IMÓVEL MATRICULADO SOB O No 2.436, SITUADO EM ARAPONGA, CEARÁ, NO LOCAL CONHECIDO COMO SÍTIO PÉ DE GALINHA. MIRYAM NARA ROCHA REIS APRESENTOU CONTESTAÇÃO NOS AUTOS. EM SEDE PRELIMINAR, ALEGOU A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, SUSTENTANDO QUE ELIAS VASCONCELOS, EXECUTADO NA AÇÃO PRINCIPAL, DEVERIA INTEGRAR O POLO PASSIVO DOS EMBARGOS. ARGUMENTOU QUE O PRÓPRIO EMBARGANTE, AO ALEGAR QUE O IMÓVEL JAMAIS INTEGROU O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO, CONTRADIZ OS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXECUÇÃO, EM ESPECIAL A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE ELIAS, NA QUAL CONSTA O BEM COMO DE SUA PROPRIEDADE. AFIRMOU HAVER CONTRADIÇÕES ENTRE A ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE RESIDE NO IMÓVEL E OS DOCUMENTOS QUE INDICAM DOMICÍLIO URBANO. SUSTENTOU AINDA QUE O EMBARGANTE NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS, COMO PREVISTO NO ART. 677 DO CPC, PARA COMPROVAR SUMARIAMENTE A POSSE E SUA QUALIDADE DE TERCEIRO. ALEGOU CONFLITO DE INTERESSES E CONLUIO ENTRE O EMBARGANTE E O EXECUTADO, AFIRMANDO QUE AMBOS SÃO REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO E QUE HOUVE TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO INFORMAL COM A EMBARGADA. APRESENTOU ATA NOTARIAL COM TRECHOS DE CONVERSA ENTRE OS ADVOGADOS E AFIRMOU QUE A ATUAÇÃO DO PATRONO CONFIGURA ADVOCACIA COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. NO MÉRITO, DEFENDEU A LEGITIMIDADE DA PENHORA COM BASE NOS REGISTROS DA R ECEITA FEDERAL E NA ATUAÇÃO EMPRESARIAL DO EXECUTADO NO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO, UTILIZADO COMO ÁREA DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS CALCÁRIAS. ALEGOU QUE O EMBARGANTE SERIA APENAS “LARANJA” DO EXECUTADO, TENTANDO FRAUDAR A EXECUÇÃO E OCULTAR PATRIMÔNIO. POR FIM, REQUEREU A EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR INÉPCIA, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ATUAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO, OU, ALTERNATIVAMENTE, A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO EMBARGANTE. DOCUMENTO No 235480019. EM RÉPLICA, WESLEY ALEXANDRE DA SILVA REAFIRMOU QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO DE ELIAS VASCONCELOS POR MEIO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM 2018, COM QUITAÇÃO E REGISTRO REGULAR NA MATRÍCULA No 2.436, SUSTENTANDO QUE A PENHORA SOBRE O BEM CONSTITUI EQUÍVOCO PROCESSUAL QUE VIOLA SEU DIREITO DE PROPRIEDADE. ALEGOU QUE EXERCE POSSE PACÍFICA E PRODUTIVA HÁ MAIS DE SETE ANOS E QUE O IMÓVEL É UTILIZADO PARA SUSTENTO FAMILIAR, SEM QUALQUER VÍNCULO COM O EXECUTADO. A RGUMENTOU QUE A PENHORA SE BASEIA EXCLUSIVAMENTE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ELABORADA POR CONTABILIDADE DO DEVEDOR, DOCUMENTO UNILATERAL E SEM FÉ PÚBLICA, INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O DIREITO REGISTRAL. RECHAÇOU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL, SUSTENTANDO QUE O IMÓVEL JAMAIS PERTENCEU AO EXECUTADO DESDE A VENDA, SENDO DE TITULARIDADE CONSOLIDADA E PÚBLICA. IMPUGNOU AS PRELIMINARES DE INÉPCIA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, DEFENDENDO QUE OS EMBARGOS SÃO AUTÔNOMOS E QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE ELIAS V ASCONCELOS NO POLO PASSIVO. RECHAÇOU AINDA QUALQUER ALEGAÇÃO DE CONLUIO OU ATUAÇÃO INCOMPATÍVEL DO ADVOGADO, DESTACANDO A REGULARIDADE DA ATUAÇÃO E A AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE ADVERSA. REFORÇOU AARGUMENTAÇÃO JURÍDICA DE PROTEÇÃO À BOA - FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E FUNÇÃO ESTABILIZADORA DOS REGISTROS PÚBLICOS. ID. 237003297. EM SEDE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A PARTE EMBARGANTE JUNTOU DUAS FOTOS, ID. 237032280 E SEGUINTES. LADO OUTRO, A PARTE EMBARGADA APRESENTOU MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PROVAS, REITERANDO PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO. ALEGOU AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NCESSÁRIO POR NÃO INCLUSÃO DE ELIAS V ASCONCELOS, ALÉM DE VÍCIOS NA PETIÇÃO INICIAL, COMO A FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E CONTRADIÇÕES ENTRE A ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA RURAL DO EMBARGANTE E COMPROVANTES URBANOS APRESENTADOS. DESTACOU QUE O AUTOR LIMITOU- SE A JUNTAR DUAS FOTOGRAFIAS QUE NÃO COMPROVAM POSSE NEM ATIVIDADE RURAL. ACUSOU O EMBARGANTE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONLUIO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO, SUSTENTANDO QUE ELE SERIA APENAS PROPRIETÁRIO DE FACHADA. REQUEREU QUE SEJAM REQUISITADAS À RECEITA FEDERAL AS CINCO ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IRPF DO EMBARGANTE, PARA VERIFICAR EVENTUAL MENÇÃO AO IMÓVEL, E QUE ELE SEJA INSTADO A COMPROVAR A REGULARIDADE E TITULARIDADE DA ATIVIDADE MINERADORA NO IMÓVEL, MEDIANTE LICENCIAMENTO JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA, CONFORME DECLARAÇÃO CONSTANTE DA ATA NOTARIAL. POR FIM, PEDIU O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL OU O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, ID. 237527589. DECIDO. PASSO AO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRIMEIRAMENTE ANALISO AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA EMBARGADA. DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. A PRELIMINAR DEDUZIDA PELA EMBARGADA NÃO MERECE PROSPERAR. CONSOANTE DISPÕE O ART. 674, CAPUT, DO CÓDIGO DE P ROCESSO CIVIL, QUEM, NÃO SENDO PARTE NO PROCESSO, SOFRER CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS QUE POSSUA OU SOBRE OS QUAIS ALEGUE DOMÍNIO, PODERÁ REQUERER SEU DESFAZIMENTO OU SUA INIBIÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUI NATUREZA AUTÔNOMA E É, POR DEFINIÇÃO, AJUIZADA CONTRA O SUJEITO QUE PROMOVEU OU SE BENEFICIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O EXECUTADO, SENDO PLENAMENTE VÁLIDA A PROPOSITURA DA AÇÃO APENAS EM FACE DA PARTE EXEQUENTE. ASSIM, REJEITO A REFERIDA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PRELIMINAR DEDUZIDA TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. O ART. 677 DO CPC EXIGE QUE O EMBARGANTE COMPROVE SUMARIAMENTE A POSSE OU A TITULARIDADE DO BEM. NO CASO, O EMBARGANTE JUNTOU CÓPIA DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL DE No 2.436, COM REGISTRO EM SEU NOME DESDE 2018, BEM COMO APRESENTOU ALEGAÇÕES RELATIVAS À POSSE PROLONGADA E PRODUTIVA. A DISCUSSÃO QUANTO À EVENTUAL FALSIDADE OU SIMULAÇÃO NA TRANSAÇÃO É QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO DE ADMISSIBILIDADE. PORTANTO, AFASTO A REFERIDA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONLUIO E ATUAÇÃO IRREGULAR DO ADVOGADO A ATUAÇÃO DE PATRONO COMUM AO EMBARGANTE E AO EXECUTADO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CAUSA DE NULIDADE PROCESSUAL, ESPECIALMENTE QUANDO AUSENTE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. NO CASO EM EXAME, A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EMBARGANTE ENCONTRA-SE FORMALMENTE REGULAR, COM PROCURAÇÃO VÁLIDA E PODERES ESPECÍFICOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS, INEXISTINDO VÍCIO QUE COMPROMETA A VALIDADE DO FEITO OU QUE AFRONTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ASSIM, TAMBÉM AFASTO TAL PRELIMINAR. NA FALTA DE QUALQUER OUTRA QUESTÃO PROCESSUAL A SER DIRIMIDA, DECLARO SANEADO O FEITO. A MATÉRIA OBJETO DOS AUTOS É EMINENTEMENTE DOCUMENTAL, CENTRANDO-SE NA VALIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO, E NA NATUREZA DA POSSE ALEGADA. O EMBARGANTE JUNTOU MATRÍCULA ATUALIZADA. O EMBARGANTE NÃO POSTULA PELA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. AS PROVAS REQUERIDAS PELA EMBARGADA, CONSISTENTES NAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO E EM PROVA DE REGULARIDADE DA ATIVIDADE MINERADORA, NÃO SE MOSTRAM ÚTEIS À ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA. ASSIM, INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANOTE-SE A CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. Nas razões recursais, a agravante repisa a preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de litisconsorte passivo necessário, sob o argumento de necessidade do executado, Elias Vasconcelos, compor o polo passivo da demanda. Pondera, também, que a decisão agravada rejeitou a preliminar de falta de documentos indispensáveis à inicial, explicando que foi considerado pelo julgador que o embargante juntou cópia da matrícula do imóvel, bem como apresentou alegações quanto à posse prolongada e produtiva, quando na verdade a matrícula do imóvel foi por ela própria juntada, o que enseja a nulidade do julgado, por considerar fato processual inexistente. Argumenta, além disso, que a decisão saneadora considerou inexistente fatos comprovados nos autos, ou seja, há prova de que o causídico Christian de Lima advoga para o agravado e para o executado, em tratativas de acordo para a liberação da penhora sobre o bem, conforme ata notarial de ID 235480025. Alega que houve cerceamento de defesa, pois ao contrário do que supõe a decisão vergastada, ambas as provas são úteis para reforçar a comprovação de que nos últimos cinco anos o agravado não considerou sua a propriedade, que não declara à Receita Federal. Pede o efeito suspensivo ativo para reconhecer os vícios de fundamentação da decisão atacada e sua nulidade, restabelecendo a garantida da amplitude da defesa e da ordem processual, para determinar a continuidade da dilação probatória, com a realização das diligências requeridas. Preparo recolhido no ID 73578613. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisões interlocutórias que versam sobre indeferimento de provas Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que a instrução probatória se refere a procedimento, direito processual, e não ao mérito, direito material, como sustentado, nem de inversão do ônus da prova, à evidência. Ademais, em se tratando de ação de revisão de alimentos, a busca pela apuração real, adequada acerca das possibilidades daquele que pretende a revisão cumpre com o dever de zelar pela efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil3, não há que se falar in casu em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em reforço de argumentação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. (...) (Acórdão 1658957, 07008432920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução. 3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393725, 07254543720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. SANEAMENTO DO FEITO. ART. 357, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4.1. Além disso, o aresto combatido entendeu pelo não cabimento da mitigação do rol, haja vista se tratar de matéria que pode ser analisada por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, caso a sentença seja desfavorável à parte. 5. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1719197, 07356988820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que podem ser arguidos em preliminar de apelação. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT4. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator